Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-94.2014.8.11.0102
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-94.2014.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (APELANTE), ALFRED WILLIAM NYFFELER - CPF: 001.690.488-53 (APELANTE), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (APELANTE), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (APELANTE), ADRIANA SOUZA PINTO NYFFELER (APELADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO (APELADO), ISAURA DE PAULA MACHADO (APELADO), ALFRED WILLIAM NYFFELER - CPF: 001.690.488-53 (APELADO), NEMIAS MARTINS - CPF: 714.171.259-34 (ADVOGADO), IRENE SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 147.815.428-40 (APELADO), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (APELADO), SYLVIA CECILIA NYFFELER PAULA MACHADO - CPF: 223.674.448-03 (APELADO), JOAO ALFREDO NYFFELER DA CUNHA (APELADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (APELADO), MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA - CPF: 267.308.168-21 (ADVOGADO), CRISTINA MORAES AMARAL CUNHA (APELADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELADO), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (APELADO), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (APELADO), ADRIANA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.388-82 (APELADO), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (APELADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.398-54 (APELADO), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (APELADO), ADRIANA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.388-82 (EMBARGANTE), ADRIANA SOUZA PINTO NYFFELER (EMBARGANTE), ALFRED WILLIAM NYFFELER - CPF: 001.690.488-53 (EMBARGANTE), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (EMBARGANTE), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO (EMBARGANTE), CRISTINA MORAES AMARAL CUNHA (EMBARGANTE), IRENE SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 147.815.428-40 (EMBARGANTE), ISAURA DE PAULA MACHADO (EMBARGANTE), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (EMBARGANTE), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (EMBARGANTE), MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA - CPF: 267.308.168-21 (ADVOGADO), NEMIAS MARTINS - CPF: 714.171.259-34 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.398-54 (EMBARGANTE), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER (EMBARGANTE), SYLVIA CECILIA NYFFELER PAULA MACHADO - CPF: 223.674.448-03 (EMBARGANTE), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (EMBARGANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (EMBARGADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (EMBARGADO), MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA - CPF: 267.308.168-21 (ADVOGADO), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO - CPF: 007.329.118-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
ERROR IN JUDICANDO
- SENTENÇA CONTRADITÓRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ANULAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIO DE PAULA MACHADO FILHO e OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no
0001133-94.2014.8.11.0102
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ERROR IN JUDICANDO - SENTENÇA CONTRADITÓRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ANULAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a sentença não analisa adequadamente os argumentos e provas apresentados, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, IV, CPC).

Configura error in judicando a sentença que, desconsiderando o acervo probatório, atribui exclusividade de culpa a uma das partes em inadimplemento contratual, desatendendo o princípio da congruência e as diretrizes do art. 373, I e II, do CPC.

Evidenciada contradição entre a fundamentação e as provas constantes dos autos, bem como a ausência de análise sobre o cumprimento parcial do contrato pelas partes, impõe-se a anulação da sentença para novo julgamento.”
(Id. 255546165)

Em suas razões, de Id. 257559650, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar e se manifestar quanto à matéria de mérito recursal, relativa à devolução dos 1.645 hectares e ao georreferenciamento.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que o
decisum
incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar e se manifestar quanto à matéria de mérito recursal, relativa à devolução dos 1.645 hectares e ao georreferenciamento.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Preliminarmente, os apelantes sustentam que houve negativa na prestação jurisdicional, com fundamento de que o Magistrado a quo sentenciou o feito se baseando em premissas equivocadas, deixando de apreciar os argumentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que ao proferir sentença, o Juízo a quo analisando todo o material probatório, asseverou que:

“Inobstante, segundo a petição inicial, os réus não promoveram à entrega da área rural na forma convencionada, tampouco iniciaram os atos preparatórios relativos ao desmembramento e baixa do gravame existente sobre a coisa.

Os réus, contudo, salientaram que o autor, precariamente, imitiu-se na posse dos Lotes 32-A, 32-B, 33, 33-A, 33-B, 34 e 34-A, e ainda, no bem descrito na Matrícula n. 328, extraída do Cartório de Registro de Imóveis de Vera, a qual se originou da Matrícula n. 14.909 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Nessa toada, a Escritura Pública de Desmembramento lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Feliz Natal indica que os réus, anteriormente ao ajuizamento desta ação, promoveram a divisão do imóvel matriculado sob o n. 328, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vera, com o destaque das seguintes áreas: i) Fazenda Cachoeira, composta por 822.50000 has; ii) Fazenda Cachoeira I, composta por 822.50000 has; iii) Fazenda Chimango, composta por 822.50000 has, e; iv) Fazenda Chimango I, composta por 822.50000 has (ID. 61003115, fls. 224/ss.).

Nesse prisma, as Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Feliz Natal revelam que os réus, anteriormente ao ajuizamento desta ação, transmitiram os Lotes 32-A, 32-B, 33, 33-A, 33-B, 34 e 34-A para os autores (ID. 61003115, fls. 245/ss. e ID. 61003116, fls. 2/ss.).

Não bastasse, a notificação extrajudicial juntada ao arcabouço processual sinaliza que, na verdade, o inadimplemento contratual seria dos autores, que, segundo consta, não honraram os pagamentos (ID. 61003116, fls. 12/ss.).

O que se tem, portanto, é que, não comprovada a desídia dos réus (CPC, art. 373, inc. I), o inadimplemento do contrato de deu por culpa dos autores.”

Analisando detidamente os autos, verifico que o Juízo a quo, deixou de analisar os argumentos apresentados na petição inicial, bem como na reconvenção. Em especial, acerca da quantia paga pelos apelantes e que não foi entregue pelos apelados na quantia equivalente a 1.645 hectares.

Com efeito, inadequada a sentença, por desatenção ao princípio da congruência, estando contraditória com as provas dos autos, evidenciado ausência de análise dos argumentos e documentos anexados, caracterizando error in judicando.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 512 DO CPC. ERROR IN JUDICANDO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUBSTITUTIVO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. (...) 2. Para que haja a substituição, é necessário que o recurso esteja fundado em error in judicando e tenha sido conhecido e julgado no mérito. Caso a decisão recorrida tenha apreciado de forma equivocada os fatos ou tenha realizado interpretação jurídica errada sobre a questão discutida, é necessária a sua reforma, havendo a substituição do julgado recorrido pela decisão do recurso. (...)” ( REsp n. 963.220/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

Isso porque, a despeito do juiz ter julgado improcedentes os pedidos iniciais, percebo que partiu de premissa equivocada, pois concluiu que o inadimplemento do contrato se deu exclusivamente por culpa dos autores, sem analisar o acervo probatório carreado aos autos e os argumentos expostos na inicial.

Pois segundo consta nos autos, há descumprimento contratual de ambas as partes, o apelante por não ter dado seguimento aos pagamentos do contrato e os apelados por não realizarem o georreferenciamento e registro dos imóveis.

As decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da Constituição Federal), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do Código de Processo Civil), cuja ausência ou deficiência (art. 489, § 1o, IV, CPC), enseja a sua reforma.

Destarte, a sentença vergastada está incongruente com a matéria fática/documental deduzida nos autos.

Posto isto, deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como os demais elementos probatórios constantes nos autos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025